Tribunal: STF
Processo: ARE 1588961
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão da Ilustre Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, Ministra CÁRMEN LÚCIA, que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da referida CORTE, assim ementado:

“E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTOS POR REEMBOLSO. FALHA NA COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS PARECER FINAL DA UNIDADE DE CONTAS. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PAGAMENTOS POR FUNDO DE CAIXA. NÃO APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DESTINADO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. RECURSO QUE DEIXOU DE IMPUGNAR FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA DECISÃO. SÚMULA Nº 26/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 28/TSE. AGRAVO REGIMENTAL NO QUAL SÃO REPRODUZIDAS TESES JÁ FUNDAMENTADAMENTE AFASTADAS. SÚMULA Nº 26/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. D E S P R O V I M E N T O . 
1. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por diretório estadual de partido político contra decisão monocrática em que mantido acórdão do TRE/PB por intermédio do qual foram desaprovadas suas contas alusivas ao exercício financeiro de 2 0 1 7 . 
2. Na origem, as contas da agremiação foram desaprovadas em razão de diversas irregularidades, sendo elas a existência de gastos sem vinculação com as atividades partidárias, a ausência de documentos obrigatórios para comprovar pagamentos efetivados a empresas, a falta de comprovação de quitação de salários dos funcionários do partido, a aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário, a extrapolação do limite para fundo de caixa, dentre outros tópicos. 
3. O agravo em recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente porque alterar a conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara especial, mostrou-se inviável diante da vedação disposta na Súmula nº 24/TSE, além de o recurso incidir no óbice das Súmulas nº 26 e 28/TSE. 
4. É do entendimento deste Tribunal que a simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental nenhum elemento apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE. Portanto, a ausência de impugnação, precisa e específica, de todos os fundamentos adotados na decisão que se busca reverter implica deficiência de fundamentação. Precedentes. 
5. Não infirmados de modo efetivo e específico os fundamentos da decisão recorrida – incidência das Súmulas nº 24, nº 26 e nº 28/TSE –, impõe-se sua manutenção em razão do disposto na Súmula nº 26/TSE. 
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

Opostos Embargos de Declaração, não foram conhecidos.

No Recurso Extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a da Constituição, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) ESTADUAL DA PARAÍBA e VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO apontam ofensa ao art. 5º, LV, da Carta Magna. Alegam o seguinte:

“a ocorrência da prescrição, especificamente com relação à data em que a prestação de contas foi protocolada em 30.04.2018, e levando-se em consideração o período de suspensão processual por conta e força do art. 1º da Resolução nº 23.690/2022 do TSE, o qual se deu entre 19.03.2022 a 19.04.2022, portanto, conclui-se, portanto, que até a data do efetivo julgamento da PCA do exercício de 2017 deveria se reconhecer a incidência da prescrição efetivada em 01.06.2023, de modo que é inescapável a aplicabilidade da parte final do parágrafo 3º do artigo 37 da Lei Federal nº 9.096, ou seja, a ocorrência da prescrição”

“no que tange à responsabilidade pelo ressarcimento das despesas tidas como irregulares, cabe, portanto, reformar o referido decisum objeto do Recurso Especial inadmitido, a fim de que seja completamente elidida a responsabilidade dos ora Recorrentes quanto ao pagamento das referidas quantias, uma vez que não deram causa às supostas ilegalidades.”

A Eminente Ministra Presidente do TSE inadmitiu o RE, tendo em vista a falta de prequestionamento da matéria suscitada.

No Agravo, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) – ESTADUAL e VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO abordam e refutam o óbice processual.

É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA. 
Por fim, há notória dissociação entre os fundamentos do RE e do acórdão recorrido. Assim, na hipótese, aplica-se o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente